Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPEIÇÃO DE PERITO. ALTERAÇÃO DE DATA DE PERÍCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denis César Barros Furtado contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação do agravante e manteve a data da perícia designada na origem, em ação monitória proposta contra Wanessa Ribeiro Reis.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da alegação de suspeição do perito nomeado e da impossibilidade de realização de nova prova pericial, bem como da manutenção da data da perícia já designada.
III. Razões de decidir: A decisão agravada foi mantida com base na ausência de vedação legal para que o perito solicite documentos originais diretamente às partes, na transparência do processo quanto ao recebimento e comunicação das datas de coleta dos autógrafos, e na falta de indícios mínimos de irregularidade na conduta do perito. Além disso, a alegação de suspeição foi considerada infundada e intempestiva, e a preclusão foi reconhecida quanto ao pedido de suspensão do ato pericial.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao agravo de instrumento.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 144, 145, 300, 430, 466, §2o, 474, 1.009, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
Agravo de Instrumento no 0723780-19.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 25/09/2024, publicado no DJe em 15/10/2024.